Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715736-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS AGRAVADO: WENDA DO BRASIL LTDA, GEISSLER ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de Locação das Américas contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Comarca de Brasília/DF, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0703398-12.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos benefícios previdenciários percebidos pelo executado Geissler Antônio da Silva. Eis a r. decisão agravada (ID 232181598 da origem): “1. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. O Provimento n.o 18/2012 do CNJ instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC visando interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, possibilitando o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona por intermédio de portal na rede mundial de computadores, no endereço www.censec.org.br, possibilitando a pesquisa de testamentos públicos, instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Registro Central de Testamentos On Line – RCTO), escrituras de separações, divórcios e inventários (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários – CESDI), procurações e atos notariais diversos (Central de Escrituras e Procurações – CEP), além da pesquisa de sinal público de notários e registradores (Central Nacional de Sinal Público – CNSP). No site da CENSEC há consulta pública para busca de testamento, atos de escrituras de separações, divórcios e inventários e atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade. Com relação às informações constantes da Central de Escrituras e Procurações (CEP), podem ser acessadas diretamente por todos os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial, além de serem disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos (artigos 10 e 19 do Provimento CNJ n.o 18/2012). Vê-se, portanto, que qualquer parte tem acesso à CEP, desde que solicite a pesquisa a um tabelião de notas ou oficial de registro com atribuição notarial. De outra parte, o acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial, razão pela qual indefiro o pedido. 3. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 4. Esclareça-se à autora que o Sistema CRCJud destina-se às pesquisas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos no banco de dados dos Cartórios de Registro Civil. A referida diligência envolve o pagamento dos emolumentos devidos. Ademais, tal pesquisa não se destina à localização de bens; e, eventual informação acerca do estado civil do executado mostra-se inócua ao presente feito executivo e em nada contribuirá para a localização de bens penhoráveis, uma vez que é indevida a constrição de patrimônio pertencente a pessoa estranha ao feito. Feitos esses registros, tendo em vista que a parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e, ainda, a inaplicabilidade do sistema à localização de bens penhoráveis, indefiro o pedido em questão. 5. Sem prejuízo, verifico que o endereço indicado ao ID 231685460 não é o mesmo onde se deu a citação do executado Geissler (ID 16337888). Assim, antes de expedir mandado de penhora e avaliação de bens móveis, fica intimada a parte autora a trazer planilha com o valor do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, com a manutenção dos autos ao arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 170983867).” Embargos de declaração rejeitado (ID 233243738 da origem). Inconformada, a parte exequente recorre. A agravante sustenta que, “é clara a obrigação dos Agravados de cumprir com os compromissos assumidos contratualmente, bem como a imprescindibilidade de assegurar a efetividade do processo executivo, por isso a necessidade de penhora sobre percentual da remuneração do Agravado, assegurando o direito da Agravante à satisfação de seu crédito”. Alega, ainda, que “a jurisprudência pátria tem admitido a constrição parcial de verbas de natureza salarial para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da própria sobrevivência e de sua família”. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na interpretação do art. 833, IV e §2o, do CPC, e em precedentes do STJ que autorizam a penhora parcial de benefícios previdenciários, desde que garantido ao devedor o mínimo existencial. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida penhora sobre parte do benefício previdenciário percebido pelo agravado, sem prejuízo de sua subsistência. Preparo no ID 71052323. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator